Tribunal: TJDFT
Processo: 0006088-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. In casu, carece de interesse recursal a sentença declaratória da extinção da punibilidade do réu, porque não emergem quaisquer efeitos inerentes à condenação, sejam primários ou secundários.
2. Recurso NÃO CONHECIDO.